Tribunal: STF
Processo: ARE 1532131
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ANTERIOR DETERMINAÇÃO DE BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM PARA OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADEQUAÇÃO ESTRITA AO TEMA 837. DISTINGUISHING. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. FATOS PELOS QUAIS A PARTE JÁ FORA ABSOLVIDA NA ESFERA CRIMINAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONFLITO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. LIBERDADE DE IMPRENSA X DIREITO DE IMAGEM. TÉCNICA DA PONDERAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. PROPORCIONALIDADE. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITO NÃO ABSOLUTO. PROGRAMA JORNALÍSTICO. ABUSO DO DIREITO DE INFORMAR. CONTEÚDO OFENSIVO, CALUNIOSO E DIFAMATÓRIO. INFORMAÇÕES INVERÍDICAS. DESINFORMAÇÃO. OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O caso dos autos revela evidente tensão entre princípios constitucionais basilares: de um lado, a liberdade de expressão, consubstanciada na liberdade da imprensa em informar a sociedade acerca dos fatos que permeiam o cotidiano e, principalmente, as questões revestidas de interesse público; de outro, o direito à intimidade e preservação da imagem do indivíduo, de modo que a resolução da questão exige a utilização da técnica da ponderação de princípios constitucionais, mediante a qual, diante da colisão entre dois princípios, atribui-se maior peso a determinado princípio em relação a outro, considerada a situação objetiva que baliza a decisão, permitindo a solução do conflito normativo que seria insuperável pela utilização das formas hermenêuticas tradicionais, observando, sobretudo, o princípio da proporcionalidade. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 130, no exercício da técnica de ponderação dos princípios constitucionais colados em debate, estabeleceu a plena liberdade de imprensa, ficando proibida qualquer tipo de censura prévia, contudo, deixou clara a possibilidade de responsabilização civil decorrente da ofensa aos direitos da personalidade que, porventura, vierem a ser desrespeitados no âmbito da atuação jornalística. 2.2. Recentemente, a Suprema Corte, no julgamento do RE 1075412/PE (Tema de Repercussão Geral nº 995), estabeleceu a seguinte tese, aplicável à controvérsia em questão: 1. A plena proteção constitucional à liberdade de imprensa é consagrada pelo binômio liberdade com responsabilidade, vedada qualquer espécie de censura prévia. Admite-se a possibilidade posterior de análise e responsabilização, inclusive com remoção de conteúdo, por informações comprovadamente injuriosas, difamantes, caluniosas, mentirosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais. Isso porque os direitos à honra, intimidade, vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas. 2. Na hipótese de publicação de entrevista em que o entrevistado imputa falsamente prática de crime a terceiro, a empresa jornalística somente poderá ser responsabilizada civilmente se: (i) à época da divulgação, havia indícios concretos da falsidade da imputação; e (ii) o veículo deixou de observar o dever de cuidado na verificação da veracidade dos fatos e na divulgação da existência de tais indícios. 3. A liberdade de imprensa, embora goze de uma posição preferencial da liberdade de expressão, não pode ser entendida como um direito absolutamente livre de qualquer limite ou restrição, sendo possível, ainda que excepcionalmente, a sua ponderação com fundamento na salvaguarda da dignidade da pessoa humana, sobretudo, quando verificada a afronta aos direitos da personalidade do indivíduo, considerando o direito à intimidade garantido pela ordem constitucional vigente (art. 5º, X da CF). 4. No caso em apreço, verificou-se que a atuação jornalística deixou de observar esses importantes instrumentos balizadores da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa, na medida em que acabou imputando ao autor a prática de crimes que já foram objeto de análise por parte do Poder Judiciário, dos quais restou absolvido. Além disso, direcionou ao apelante adjetivos como: perigoso, perseguidor, vingativo, pessoa ruim e sem escrúpulos. 4.1. O conteúdo do programa jornalístico discutido nos autos acaba causando desinformação, na medida em que veicula o arquivamento da denúncia contra o autor, Deputado Federal, pela Suprema Corte, contudo, descredibiliza a decisão judicial, levando a crer que o arquivamento da denúncia se deu por pressão política, colocando em xeque a imparcialidade da Decisão judicial o que, sem a apresentação de qualquer prova que corroborasse sua tese, acabou por veicular conteúdo inverídico, extrapolando, portanto, o limites constitucionais relativos à liberdade de informar. 4.2. A entrevista concedida pela 2ª ré possui evidente conteúdo ofensivo, proferido com a intenção de atingir a honra do autor, imputandolhe características pejorativas e rememorando acusações por crimes dos quais o apelante já havia sido absolvido por decisão Supremo Tribunal Federal, não havendo, por parte dos apresentadores do programa, qualquer ponderação ou exercício do dever de cuidado para informar ao telespectador a existência de decisão absolutória em relação aos fatos que estavam sendo narrados pela entrevistada, atraindo, portanto, a aplicação do item 2 da tese firmada pelo STF no Tema de Repercussão Geral nº 995. 5. O conteúdo do programa jornalístico questionado por meio do presente feito possui claro intuito difamatório e injurioso, que acabou por extrapolar o exercício da liberdade de imprensa, causando dano à honra e à imagem do apelante, o que permite a responsabilização pelos danos materiais e morais decorrentes do exercício abusivo do direito à liberdade de expressão. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.”



    Nas razões do apelo extremo o recorrente alega, em síntese, que os fatos que originaram a lide foram abordados publicamente por diversos canais de comunicação, razão pela qual não poderia ser responsabilizado isoladamente. Afirma que não há qualquer indício de que as acusações tenham sido falaciosas e que diligenciou para a verificação da veracidade dos fatos. Advoga inexistentes quaisquer ofensas ao recorrido, ora agravado, pessoa exposta pública e politicamente (doc. 20). 



    Foram apresentadas contrarrazões ao recurso extraordinário (doc. 23).



    A Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios inadmitiu o recurso extraordinário por entender que o recorrente não se desincumbira do ônus de comprovar a existência de repercussão geral da matéria (doc. 25). 



    Irresignado, o agravante sustenta, preliminarmente, que a decisão agravada transcendeu aos limites de admissibilidade recursal. No mérito, afirma que demonstrou a existência de repercussão geral da matéria em debate e que o reexame dos autos demanda apenas valoração jurídica dos fatos já delimitados na demanda (doc. 27). 



    Proferi despacho, em 31.1.2025, determinando a devolução do feito à origem, por ter entendido que a matéria versava sobre questão análoga ao Tema 837 submetido à repercussão Geral (doc. 37). 



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, em melhor análise, observo que a questão debatida nos presentes autos é distinta da firmada no acórdão paradigma em comento, qual seja, o RE 662.055 (Relator o Ministro Roberto Barroso - Tema 837 de Repercussão Geral). Isso porque, a controvérsia dos autos não versa sobre os limites da liberdade de expressão em contraposição a outros direitos, como consta do debate no referido Tema 837. Deveras, o cerne recursal cinge-se em verificar a possibilidade ou não de responsabilização do recorrente, ora agravante, pela imputação pública de autoria ao agravado de fatos pelos quais este já havia sido absolvido no âmbito criminal. 



    Neste cenário, diante da existência de distinguishing entre o caso dos autos e os parâmetros firmados no Tema 837, RECONSIDERO a decisão anterior (doc. 37) e determinando o retorno dos autos à este Supremo Tribunal Federal, passo à análise do recurso de agravo, considerando-se que a matéria encontra-se pronta para julgamento. 



    No ponto, em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno, emana evidente que a parte agravante não trouxe quaisquer elementos capazes de infirmar a decisão hostilizada, devendo essa ser mantida por seus fundamentos.



    In casu, o Tribunal a quo dirimiu a controvérsia nos seguintes termos (doc. 9):



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONFLITO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. LIBERDADE DE IMPRENSA X DIREITO DE IMAGEM. TÉCNICA DA PONDERAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. PROPORCIONALIDADE. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITO NÃO ABSOLUTO. PROGRAMA JORNALÍSTICO. ABUSO DO DIREITO DE INFORMAR. CONTEÚDO OFENSIVO, CALUNIOSO E DIFAMATÓRIO. INFORMAÇÕES INVERÍDICAS. DESINFORMAÇÃO. OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    1. O caso dos autos revela evidente tensão entre princípios constitucionais basilares: de um lado, a liberdade de expressão, consubstanciada na liberdade da imprensa em informar a sociedade acerca dos fatos que permeiam o cotidiano e, principalmente, as questões revestidas de interesse público; de outro, o direito à intimidade e preservação da imagem do indivíduo, de modo que a resolução da questão exige a utilização da técnica da ponderação de princípios constitucionais, mediante a qual, diante da colisão entre dois princípios, atribuise maior peso a determinado princípio em relação a outro, considerada a situação objetiva que baliza a decisão, permitindo a solução do conflito normativo que seria insuperável pela utilização das formas hermenêuticas tradicionais, observando, sobretudo, o princípio da proporcionalidade.



    2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 130, no exercício da técnica de ponderação dos princípios constitucionais colados em debate, estabeleceu a plena liberdade de imprensa, ficando proibida qualquer tipo de censura prévia, contudo, deixou clara a possibilidade de responsabilização civil decorrente da ofensa aos direitos da personalidade que, porventura, vierem a ser desrespeitados no âmbito da atuação jornalística. 2.2. Recentemente, a Suprema Corte, no julgamento do RE 1075412/PE (Tema de Repercussão Geral nº 995), estabeleceu a seguinte tese, aplicável à controvérsia em questão: 1. A plena proteção constitucional à liberdade de imprensa é consagrada pelo binômio liberdade com responsabilidade, vedada qualquer espécie de censura prévia. Admite-se a possibilidade posterior de análise e responsabilização, inclusive com remoção de conteúdo, por informações comprovadamente injuriosas, difamantes, caluniosas, mentirosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais. Isso porque os direitos à honra, intimidade, vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas. 2. Na hipótese de publicação de entrevista em que o entrevistado imputa falsamente prática de crime a terceiro, a empresa jornalística somente poderá ser responsabilizada civilmente se: (i) à época da divulgação, havia indícios concretos da falsidade da imputação; e (ii) o veículo deixou de observar o dever de cuidado na verificação da veracidade dos fatos e na divulgação da existência de tais indícios.



    3. A liberdade de imprensa, embora goze de uma posição preferencial da liberdade de expressão, não pode ser entendida como um direito absolutamente livre de qualquer limite ou restrição, sendo possível, ainda que excepcionalmente, a sua ponderação com fundamento na salvaguarda da dignidade da pessoa humana, sobretudo, quando verificada a afronta aos direitos da personalidade do indivíduo, considerando o direito à intimidade garantido pela ordem constitucional vigente (art. 5º, X da CF).



    4. No caso em apreço, verificou-se que a atuação jornalística deixou de observar esses importantes instrumentos balizadores da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa, na medida em que acabou imputando ao autor a prática de crimes que já foram objeto de análise por parte do Poder Judiciário, dos quais restou absolvido. Além disso, direcionou ao apelante adjetivos como: perigoso, perseguidor, vingativo, pessoa ruim e sem escrúpulos. 4.1. O conteúdo do programa jornalístico discutido nos autos acaba causando desinformação, na medida em que veicula o arquivamento da denúncia contra o autor, Deputado Federal, pela Suprema Corte, contudo, descredibiliza a decisão judicial, levando a crer que o arquivamento da denúncia se deu por pressão política, colocando em xeque a imparcialidade da Decisão judicial o que, sem a apresentação de qualquer prova que corroborasse sua tese, acabou por veicular conteúdo inverídico, extrapolando, portanto, o limites constitucionais relativos à liberdade de informar. 4.2. A entrevista concedida pela 2ª ré possui evidente conteúdo ofensivo, proferido com a intenção de atingir a honra do autor, imputando-lhe características pejorativas e rememorando acusações por crimes dos quais o apelante já havia sido absolvido por decisão Supremo Tribunal Federal, não havendo, por parte dos apresentadores do programa, qualquer ponderação ou exercício do dever de cuidado para informar ao telespectador a existência de decisão absolutória em relação aos fatos que estavam sendo narrados pela entrevistada, atraindo, portanto, a aplicação do item 2 da tese firmada pelo STF no Tema de Repercussão Geral nº 995. 5. O conteúdo do programa jornalístico questionado por meio do presente feito possui claro intuito difamatório e injurioso, que acabou por extrapolar o exercício da liberdade de imprensa, causando dano à honra e à imagem do apelante, o que permite a responsabilização pelos danos materiais e morais decorrentes do exercício abusivo do direito à liberdade de expressão. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada” (doc. 9)



    Destarte, divergir do entendimento da Turma Recursal a quo demandaria o nítido reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    No mesmo sentido cite-se: ARE 1523463 AgR, Plenário, Relator o Ministro Roberto Barroso, j. 16.12.2024; RE 1.372.577 AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, j.30.5.2022; ARE 1.335.928 AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, j. 4.10.2021; ARE 693.253 AgR, de minha relatoria, julgado em 30.10.2012.



    Ex positis, reconsidero a decisão anterior e desde logo DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator